Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-09.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022373-09.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILCO JOVINO PULQUERIO - CPF: 481.910.271-00 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA - CPF: 238.311.701-34 (RECORRIDO), NADIM AMUI JUNIOR - CPF: 536.160.229-91 (RECORRIDO), WAGGNOM OLIVEIRA BONFIM - CPF: 181.117.181-87 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS – LICENÇAS-PRÊMIO,
FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL –
BENEFÍCIOS NÃO USUFRUÍDOS E NÃO PAGOS -
IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – DIREITO À INDENIZAÇÃO
– SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Se o servidor não usufruiu sua licença prêmio durante o período em que se encontrava em atividade, tampouco as férias adquiridas e o correspondente terço constitucional que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da “
Ação de Cobrança no 1022373-09.2017.8.11.0041”
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização dos direitos à licença-prêmio e férias, acrescidas de 1/3 constitucional, aos autores. (Id. n° 47327546, págs. 01/05)

Não houve recurso voluntário, conforme certidão de decurso de prazo de Id. no 47327549, pág. 01.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou pela inexistência de interesse público que legitime a intervenção ministerial. (Id.48748477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido inicial trata de ação de cobrança objetivando a condenação do
Estado de Mato Grosso
ao pagamento correspondente às verbas referentes à licença-prêmio adquiridas na forma da lei e não gozadas, devidamente corrigidas, bem como férias regulares e proporcionais não usufruídas quando em atividade, acrescidas do terço constitucional.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos:

“(...)Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dirimidos na exordial para condenar a parte requerida à título de indenização referente à conversão em pecúnia dos seguintes direitos e autores:

ADILÇO JOVINO PULQUERIO: 1 (um) mês de férias regulamentares referente ao período aquisitivo 12/04/1994 a 11/04/1995 e; 4/12 (quatro doze avos) de férias proporcionais, acrescido do adicional de 1/3 (um terço) constitucional;

FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA: 03 (três) meses de licença-prêmio relativos aos quinquênios de 05/11/2011 a 04/11/2016 e; 3/12 (três doze avos) de férias proporcionais;

NADIM AMUI JUNIOR: 8/12 (oito doze avos) de férias proporcionais;

WAGGMOM OLIVEIRA BONFIN: 7 (sete) meses de férias regulamentares relativas aos período os de 17-3-1985 a 16-3-1986, 17-3-1989 a 16-3-1990, 17-3-1998 a 16-3-1999, 17-3-1999 a 16-3-2000, 17-3-2004 a 16-3-2005, 17-3-2005 a 16-3-2006, 17-3-2009 a 16-3-2010; 5/12 (cinco doze avos) de férias proporcionais; 12 (doze) meses de licença-prêmio referentes aos quinquênios de 17-03-1995 a 16-03-2000, 17-03-2000 a 16-03-2005, 17-03-2005 a 16-03-2010, e 17-03-2010 a 16-03-2015 e; adicional de 1/3 (um terço) constitucional do subsídio, referente as férias de 1994.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Os valores serão liquidados por ocasião do cumprimento de sentença, por simples cálculos aritméticos (art. 509, §2o, CPC), tendo por base a remuneração de cada autor no ato de aposentação. No que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF.

Atento ao princípio da sucumbência e tendo a parte autora decaído de parte mínima do pedido, CONDENO a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do artigo 85, §3o, II, do CPC, arbitro em 8% (oito por cento) do valor liquidado da condenação, a ser atualizado a acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do STF, a contar desta data.
(...) (Id. n° 47327546, págs. 01/05).

Com efeito, extrai-se dos autos e da referida sentença que os servidores inativos, ora interessados, pretendem indenização pelos direitos adquiridos, mas não usufruídos quando ativos no serviço público, os quais transcrevo na tabela abaixo:

SERVIDOR

DATA DA APOSENTADORIA

DIREITOS ADQUIRIDOS

E NÃO USUFRUÍDOS

ADILCO JOVINO PULQUERIO

Em 26-8-2015 pelo

Ato n. 6.016/2015

(Id. 47327511 - Pág.1
)

1 (um) mês de férias regulamentares referente ao ano de 1995; férias proporcionais em 4/12 (quatro doze avos) referentes ao período aquisitivo do ano de 2015 e; adicional de 1/3 (um terço) do subsídio quanto as férias regulamentares do ano de 2015.

(Certidão de Gestão de Pessoas - id.

47327537 - Pág. 1/2)

FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA

Em 2-2-2017 pelo

Ato n.o 15.835/2017 –Proc. 51659/2017

(
Id. 47327516 –

Pág. 1
)

03 (três) meses de licença-prêmio referente ao quinquênio de 5-11-2011 a 4-11-2016 e; férias proporcionais em 3/12 (três doze avos) referentes ao período aquisitivo do ano de 2017.

(Certidão de Gestão de Pessoas - id.

47327518 - Pág. 1/2)

NADIM AMUI JUNIOR

Em 22-9-2016 pelo Ato n. 13.118/2016, (
Id. 47327514

- Pág. 1
)

férias proporcionais em 8/12 (oito doze avos) referentes ao período aquisitivo do ano de 2016.

(Certidão de Gestão de Pessoas - id.

47327519 - Pág. 1/2)

WAGGMOM OLIVEIRA BONFIM

Em 26-8-2016 pelo Ato n. 12.836/2016, (
Id. 47327513

Pág. 1
).

7 (sete) meses de férias regulamentares referentes aos anos de 1986, 1990, 1999, 2000, 2005, 2006, 2010 e 2016; adicional de 1/3 (um terço) do subsídio relativo as férias regulamentares do ano de 1994 e; 12 (doze) meses de licenças prêmio referentes aos quinquênios de 17-03-1995 a 16-03-2000, 17-03-2000 a 16-03-2005, 17-03-2005 a 16-03-2010, e 17-03-2010 a 16-03-2015.

(Certidão de Gestão de Pessoas - id.

47327515 - Pág. 1/3)

Como se vê, a própria Administração declarou a existência de pendências registradas na vida funcional do servidores inativos, conforme se verifica nas certidões emitidas pela Gestão de Pessoas, que relacionam os direitos não usufruídos referente às licença-prêmio, férias regulares e proporcionais e, ainda, o terço constitucional. (Certidão de Gestão de Pessoas -
id. 47327515
- Pág. 1/3,
id. 47327518
- Pág.1/2,
id. 47327518
- Pág.1/2 e id.
47327537
- Pág. 1/2)

Pois bem.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que os interessados não utilizaram as licenças prêmios descritas como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruíram e tão pouco as converteram em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios têm a finalidade de conferir uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto que se encontram aposentados.

Assim, é imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade,
independente de requerimento administrativo
, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.

Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas.

Sentença retificada em parte.

(N.U 1010897-23.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 08/11/2020)

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/RJ).

No que diz respeito à prescrição, correta a sentença, já que o prazo de cobrança das licenças prêmio não corria enquanto os servidores se encontravam em atividade, pois poderiam, a qualquer tempo e sem limitação, fruírem de tais benefícios. Esse prazo passou a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da ação de origem.

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento dos valores referentes as férias e terço constitucional não pagos
do período não prescrito, também escorreita a sentença sob reexame, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Igualmente, a sentença não merece reparo no concernente à aplicação dos honorários advocatícios e correção monetária (Tema 810 do STF), uma vez que determinou que eles sejam fixados em liquidação de sentença.

Diante do exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020